Tribunal: TJMT
Processo: 1002246-03.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002246-03.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: NATHANAEL SODRE SANTOS.
AGRAVADAS: J. N. S. e J. N. S., REPRESENTADAS PELA SUA GENITORA, RAQUEL NUNES DE OLIVEIRA SODRE.
CUSTOS LEGIS: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALIMENTOS PROVISÓRIOS – DECISÃO QUE DEIXOU DE ANALISAR AS JUSTIFICATIVAS DE PARCIAL INADIMPLEMENTO DO ALIMENTANTE, DECRETANDO A SUA PRISÃO CIVIL – PRETENSÃO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À DECISÃO – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO – LIMINAR DEFERIDA.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito tutela de urgência interposto por NATHANAEL SODRE SANTOS visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Cumprimento de Sentença (Ação de Divórcio, Guarda, Alimentos e Partilha) no 104579860.2020.8.11.0041, manejada por J. N. S. e J. N. S., representados por sua genitora, RAQUEL NUNES DE OLIVEIRA SODRE, decretou a prisão civil do executado/devedor NATHANAEL SODRÉ SANTOS qualificado nos autos, pelo prazo de 90 (noventa) dias.
O agravante pugna, liminarmente, pela concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pretende a reforma da decisão agravada para afastar a decretação de prisão civil. Sucessivamente, que seja convertida em prisão domiciliar.
Requer, ainda, o deferimento da assistência judiciária em razão da sua hipossuficiência financeira.
Refere que em sede de contestação, nos autos que tramitam sob o número 1002037-76.2020.8.110041, no mesmo juízo do cumprimento de sentença dos alimentos provisórios, fora requerido pelo agravante, em caráter cautelar, e com a urgência que o caso requer, a minoração dos valores dos alimentos provisórios para o sustento das 02 (duas) filhas menores com 17 (dezessete) anos de idade, contudo, o Juízo não procedeu a análise da pretensão naqueles autos e ao ser informado sobre tal fato no cumprimento de sentença, se pronunciou no sentido de que a matéria está acobertada pela preclusão.
Quanto ao fumus boni iuris, refere que vem depositando regularmente na conta bancária da agravada, os valores referentes aos alimentos de seus filhos, em importância inferior ao fixado provisoriamente pelo Juízo a quo, a média de R$500,00 (quinhentos reais) mensais, devido às suas condições financeiras e, ainda pagou um total de R$10.050,00 (dez mil e cinquenta reais) e vem arcando pontualmente com o valor da faculdade da sua filha Joice Kelly, na importância de R$860,00 (oitocentos e sessenta reais) mensais.
Discorre acerca da impossibilidade de adimplir mensalmente com o valor estipulado pelo Juízo de 03 salário mínimos, principalmente porque a agravante, genitora dos filhos, foi quem deu azo à redução da sua capacidade financeira, ao lhe mandar embora de sua oficina, que há 17 (dezessete) anos funcionava no mesmo lugar, prejudicando-o em muito porque perdeu a maioria de seus clientes e hoje atua em um bairro afastado, sem estrutura nenhuma.
Quanto ao “periculum in mora”, diz que por se tratar de decretação da prisão civil, a demora jurisdicional acarretará a perda do objeto dos presentes autos, uma vez que, nesse caso, certamente estará preso.
Com o agravo junta documentos em anexo os exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, inclusive, o preparo recursal na forma do art. 1.007, §4o, do CPC.
É a síntese do necessário.
Decido.
Inicialmente, analisando os documentos juntados pelo recorrente no Id. 78370994 e, considerando as acepções legais sobre o tema, entendo que este, por ora, faz jus aos benefícios da assistência judiciária que, desde já, defiro.
Pois bem.
O recurso é tempestivo, bem como atende aos demais requisitos formais previstos no art. 1.017 do CPC e, em análise preliminar, não reconheço hipótese de indeferimento ou provimento monocrático à inteligência do art. 932 do CPC.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que, das decisões interlocutórias proferidas pelo Juiz de primeiro grau no transcorrer do processo, o recurso a ser interposto é o agravo de instrumento.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade de os efeitos da decisão recorrida causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, de modo que entendo que restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Ante o conjunto probatório demonstrado e as acepções legais sobre o tema, extrai-se que o Juízo a quo, nos autos da demanda alimentar de onde adveio a demanda executória de origem, instado a se manifestar sobre a redução do alimentos provisórios em sede de contestação, saneou o processo, sem apreciar as relevantes razões e a farta documentação trazidas em réplica pelo genitor.
Ao ser informado sobre tal fato nos autos de cumprimento de sentença, se pronunciou a respeito na decisão ora agravada, no sentido de que “o genitor não utilizou a via recursal para alterar o valor dos alimentos arbitrados provisoriamente, o que acarreta a preclusão.”
Contudo, sabe-se que os alimentos provisórios podem ser revistos a qualquer tempo, desde que venham aos autos os elementos de convicção que justifiquem a revisão, não havendo que se falar em preclusão.
Não bastasse isso, a regra da retroatividade à data da citação dos alimentos modificados - redução, majoração ou exoneração -incide também nas ações de fixação de alimentos, provisórios ou definitivos, diante da necessidade de observância, em qualquer hipótese, do binômio necessidade/possibilidade na fixação da verba alimentar, nos seguintes termos:
“(...) o binômio necessidade/possibilidade deve, em qualquer hipótese, nortear a fixação do montante dos alimentos, sejam eles provisórios ou definitivos, concedidos em liminar ou na sentença, estabelecidos em ação de fixação ou revisão da verba alimentar, aplicando-se, em todos os casos, a regra geral de que os alimentos retroagem à data da citação (Lei 5.478/68, art. 13, § 2o), ressalvado princípio de que os alimentos pagos não podem ser restituídos.
Essa conclusão foi extraída a partir da interpretação da regra do § 2o do art. 13 da Lei 5.478/1968 ("Em qualquer caso, os alimentos fixados retroagem à data da citação"), o qual não fez distinção alguma entre alimentos definitivos ou provisórios, fixados em ação de alimentos ou de revisão.
Desta feita, por cautela e para evitar eventual prejuízo irreparável ao recorrente (prisão civil), havendo a necessidade do debate acerca de possível redução dos alimentos provisórios, ad cautelam, hei por bem suspender decisão agravada até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito em contrarrazões, possa decidir com segurança sobre o mérito do recurso.
Com tais considerações, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR para suspender a decisão agravada até o julgamento final do presente recurso.
Oficie-se o Juízo a quo acerca do teor desta decisão e requisitem-se informações acerca do cumprimento da obrigação estabelecida pelo art. 1.018, § 2o, do CPC, sobre a existência de eventual decisão proferida de forma superveniente que possa interferir no processamento deste recurso.
Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender pertinente.
Após, colha-se parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça.
Ficam as partes, desde já advertidas, quanto à possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator